Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-47.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CIRURGIA. HIPERTROFIA MAMÁRIA BILATERAL. RECUSA INDEVIDA. NATUREZA NÃO EMINENTEMENTE ESTÉTICA. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a autora pretende obter a condenação da ré, administradora de plano de saúde, a custear a realização de cirurgia por ter sido diagnosticada com hipertrofia mamária bilateral, bem como ao pagamento de compensação por danos morais.

2. A relação negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme prevêem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o Enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".

3. A operadora de plano de saúde deve arcar com os custos de cirurgia decorrente de doença. 3.1. O rol normativo de procedimentos cuja cobertura é reputada obrigatória aos planos de saúde é meramente exemplificativo a indicar o patamar mínimo de cobertura que pode ser estendido, diante de indicação médica específica. 3.2. No caso, a perícia judicial demonstrou que autora apresentou diversos sintomas decorrentes da hipertrofia mamária bilateral, o que afetou sua integridade física, psíquica e emocional.

4. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial à paciente extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação dos seus direitos de personalidade, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 4.1. No caso concreto, diante dos critérios e parâmetros doutrinários e jurisprudenciais, além da ausência de recurso por parte da autora, a condenação da ré nesse ponto mostrou-se proporcional e razoável.

5. Apelação conhecida e desprovida.